Tribunal: TJDFT
Processo: 0729183-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729183-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 212 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA PIEMONTE, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JOSE ORNELLAS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE NAGEL, KARLA PESSOA MONTEIRO BRITTO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pela empresa 212 Empreendimentos Imobiliários LTDA contra a decisão de concessão de tutela antecedente na cautelar de exibição de documentos e imediata suspensão das obras ajuizada pelo Condomínio do Edifício Via Piemonte (SQS 212, bloco J) e Condomínio do Edifício José Ornellas (SQS 212, bloco C) no processo n. 0707478-89.2023.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). Recebido o recurso, não foi concedida a medida de urgência (id 49247316). Os autos vieram conclusos em decorrência da petição (id 51354704,) informando que o juízo a quo reconsiderou a decisão agravada. É o breve relato. Compulsando os autos originários, verifica-se que a MM. Juíza a quo (8a Vara da Fazenda Pública), após a decisão proferida no agravo de instrumento que que indefere a medida de urgência, declinou da competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (autos originários - id 168134874). Na sequência, o MM. Juiz da Vara Ambiental revogou a tutela de urgência deferida pelo Juízo Fazendário, levantando, por conseguinte, o embargo da obra, objeto do presente agravo (autos originários – id 171727189). Eis a decisão: Tratando-se de matéria disciplinada no art. 34 da Lei no 11.697/2008, recebo a competência. O direito de vizinhança visa impedir o uso anormal da propriedade, ou seja, o uso que afete a saúde, tranquilidade ou segurança dos vizinhos de uma determinada obra ou edificação. A preocupação para com a segurança de edificação que está sendo erguida nas imediações dos condomínios autores insere-se inequivocamente no direito de vizinhança, posto que pauta-se na preocupação com as possíveis externalidades negativas que a obra podem vir a causar sobre os prédios sobre os quais constituídos os mesmos condomínios. Portanto, rejeito a arguição de ilegitimidade ativa ad causam. A tutela de urgência fora concedida sob a premissa da aparente inconsistência no processo de licenciamento das obras tratadas na lide, especialmente sobre a ausência de justificativa técnica para o acréscimo na autorização para a ocupação da área pública destinada ao estacionamento subterrâneo. Ocorre que, conforme a interpretação considerada pelo Distrito Federal para o art. 11 do Decreto n. 29.590/08, a justificativa técnica para a aprovação da utilização da área superior à da projeção só será exigível se o projeto não estiver enquadrado nas hipóteses definidas nos incisos do mesmo dispositivo, o que não é o caso dos autos. Trata-se de interpretação mais consentânea com o propósito legal de preservação do controle dos aspectos técnicos da obra, sem prejuízo da fluidez necessária ao processo administrativo de licenciamento, o qual também se submete ao princípio da duração razoável. Também conforme o Distrito Federal, a anuência dos blocos vizinhos para com a ocupação da área subterrânea adjacente à projeção da ré foi juntada aos autos do procedimento administrativo, o que supriria o outro óbice formal que conferiu sustentáculo jurídico à concessão da liminar. As provas até aqui coletadas denotam que as obras impugnadas pelos autores foram licenciadas pelos órgãos administrativos competentes, o que aperfeiçoa o direito de construir pela ré. A validade e eficácia do ato administrativo é presumida, prevalecendo até que advenha decisão desconstitutiva, que reconheça com segurança eventual invalidade. Acrescento que, numa unidade da federação em que infelizmente predomina a ilegalidade e informalidade na prática de se edificar em qualquer lugar, impõe prestigiar a conduta respaldada em licenciamento administrativo previamente obtido. A edificação em área permitida, em conformidade com o licenciamento administrativo regular, é conduta legitimada pela ordem jurídica, aperfeiçoando inclusive o princípio da função socioambiental da propriedade, que exige, primariamente, o cumprimento das normas edilícias e o uso socialmente adequado da propriedade. A obtenção da licença para edificar denota o atendimento das exigências construtivas respectivas, e a edificação em área conforme as normas de zoneamento qualifica um uso desejável da propriedade, conferindo ao solo urbano a utilidade de oferta de moradia à população, uma inequívoca necessidade nesta Capital. O periculum in mora apontado pelos autores provém de meras opiniões e apreensões por particulares, não havendo prova de que as obras questionadas ameacem verazmente a segurança dos prédios vizinhos. Por outro lado, não se pode negar que a paralisação de obra vultosa como é o caso de um prédio de apartamentos numa superquadra de Brasília ocasiona graves prejuízos não apenas à empresa construtora, como aos seus empregados e também aos terceiros interessados na aquisição de unidades imobiliárias para o suprimento de suas moradias. Ou seja, há periculum in mora invertido, a recomendar a reconsideração da tutela de urgência concedida ao início. Em face do exposto, revogo a tutela de urgência de id 163654177, levantando, por conseguinte, o embargo da obra discutida nos autos. Comunique-se ao Exmo. Desembargador relator do agravo em curso. Id 169518218: Admito o aditamento à inicial. Altere-se a classificação dos autos, para a rubrica adequada. Intimem-se os réus, para a resposta ao pedido principal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Nesse toar, a reconsideração da decisão revista esvazia o conteúdo do presente agravo de instrumento, pois, o objeto da irresignação da agravante era justamente a paralisação das obras. Por conseguinte, há perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, art. 932, III). Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1193530, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, DJE: 19/8/2019). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e posterior agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi reconsiderada a decisão agravada. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão 1088432, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, DJE: 27/4/2018) Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator